Tribunal: TJES
Processo: 5026824-97.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026824-97.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: FLAVIA JULIAO e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO / INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
INAUDITA ALTERA PARTE
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE BIOMETRIA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. DESCABIMENTO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.° 5026824-97.2024.8.08.0024

Recorrente: BANCO AGIBANK S.A

Recorrida: FLAVIA JULIAO

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO / INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
INAUDITA ALTERA PARTE
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE BIOMETRIA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. DESCABIMENTO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA MOVIDA POR FLAVIA JULIAO EM DESFAVOR DE BANCO AGIBANK S.A. ALEGANDO QUE CONSTATOU DESCONTOS INDEVIDOS EM SEU BENEFÍCIO, REFERENTE A SERVIÇO QUE NÃO CONTRATOU. POR ESSES MOTIVOS PUGNA PELA PROCEDÊNCIA DA PRESENTE DEMANDA PARA CONDENAR A PROMOVIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E DANO MORAL, BEM COMO PARA DECLARAR A NULIDADE DOS CONTRATOS Nº 1512213530 E 1508578494.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para DECLARAR a nulidade dos contratos de empréstimo nº 1512213530 e 1508578494; CONDENAR a promovida ao reembolso em dobro, qual seja R$ 7.846,80, acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação; CONDENAR a promovida ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento. No entanto, mantenho a decisão que indeferiu a liminar, em razão de ausência da demonstração de fumus boni iuris e periculum in mora (id. 45875107). Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar em custas e honorários, nesta fase, por determinação legal (artigo 55, Lei 9.099/95).
”. (3). RECURSO DO BANCO REQUERIDO.
LEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO. VALIDADE DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA EMITIDA PELA AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO. DESCABIMENTO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES. INCIDÊNCIA DE JUROS QUE DEVE SER ARBITRADA NA MONTA DE 1% AO MÊS DESDE A CITAÇÃO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONTRATADO LIVREMENTE PELA PARTE RECORRIDA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO E AUSÊNCIA DANO MORAL. SUBSIDIARIAMENTE, NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO
QUANTUM.
JUROS DE MORA QUE DEVEM SER ARBITRADOS A PARTIR DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. PLEITO DE REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA, PARA JULGAR-SE TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
(4) CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, REQUER SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO MANEJADO PELA RÉ, MANTENDO-SE INCÓLUME A SENTENÇA DE PISO PROFERIDA.
(5). MÉRITO RECURSAL.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.

DIREITO DO CONSUMIDOR.

A REQUERENTE AFIRMA ESTAR SOFRENDO DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO TAIS QUAIS DECORRENTES DE UM CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
SOBRE O QUAL ALEGA JAMAIS TER CONTRATADO
.
O RECORRENTE APRESENTOU EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, O REFERIDO CONTRATO DO SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO, DEVIDAMENTE ASSINADO PELA MESMA NA MODALIDADE ELETRÔNICA, COM A AUTENTICAÇÃO FACIAL DA AUTORA. APÓS ANÁLISE, VERIFICO QUE, MUITO EMBORA NÃO HAJA ILICITUDE NA MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA,
O QUE ENTENDO PRESENTE, É, NA VERDADE, UM VÍCIO DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE, QUE POR SUA VEZ IMPÕE A NULIDADE DO NEGÓCIO EFETIVAMENTE CELEBRADO, RETORNANDO-SE AO
STATU QUO ANTE
,
POSTO QUE NÃO RESTOU DEVIDAMENTE COMPROVADO QUE A CONSUMIDORA TEVE A CIÊNCIA, DE FORMA EFETIVA DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS IMPOSTAS.
O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, TRAZ EXPRESSAMENTE EM SEU ARTIGO 6º, INCISO III, QUE É DEVER DA INSTITUIÇÃO PRESTAR TODAS AS INFORMAÇÕES DE FORMA ADEQUADA E CLARA AO CONSUMIDOR, SOBRE OS DIFERENTES TIPOS DE SERVIÇOS E PRODUTOS OFERTADOS POR ELA
. TEM-SE, PORTANTO, DIGNA DE CONDÃO DE VERACIDADE A ASSERTIVA DE QUE A CONSUMIDORA NÃO PRETENDIA ADQUIRIR QUALQUER SERVIÇO DE EMPRÉSTIMO, CONSTITUINDO UM SERVIÇO/PRODUTO NÃO SOLICITADO PELA MESMA, JUNTO AO BANCO REQUERIDO.
NO TOCANTE AO
DANO MORAL
,
COM RAZÃO A RECORRENTE. NÃO RESTOU SUFICIENTEMENTE PROVADO O DANO SUPORTADO PELA AUTORA QUE TENHA ULTRAPASSADO A ESFERA DO MERO DISSABOR. ASSIM, PERTINENTE A REFORMA DO JULGADO QUANTO AOS DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS, ANTE A SUA INOCORRÊNCIA. DE IGUAL MODO, ENTENDO PELO NÃO CABIMENTO DA
REPETIÇÃO DO INDÉBITO
. CONSIDERANDO-SE A CONTRATAÇÃO, AINDA QUE EIVADA DE VÍCIOS, NÃO RESTOU COMPROVADA A MÁ-FÉ DO BANCO, O QUE OBSTA NA CONFIGURAÇÃO DO DIREITO DE RECEBIMENTO DOS VALORES NA SUA FORMA DOBRADA. POR FIM, QUANTO AOS DESCONTOS OCORRIDOS NOS DECORRER DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO, TENHO QUE OS MESMOS FORAM SUFICIENTEMENTE COMPROVADOS, DE MODO QUE DEVEM SER DEVOLVIDOS, PORÉM
NA SUA FORMA SIMPLES.

(6).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. (7).
SENTENÇA REFORMADA, PARA DETERMINAR QUE A DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS DA AUTORA SE DÊ NA SUA FORMA SIMPLES, BEM COMO DETERMINAR A RETIRADA DA CONDENAÇÃO ARBITRADA A TÍTULO DE DANOS EXTRAPATRIMONIAIS, E AINDA QUE QUE SEJAM DEVOLVIDOS EM FAVOR DA MESMA, A MONTA REFERENTE AOS VALORES QUE FORAM DESCONTADOS NO CURSO DO PROCESSO, MANTENDO-SE O JULGADO NOS SEUS DEMAIS TERMOS.
(8).
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POSTO QUE A PARTE RECORRENTE LOGROU ÊXITO EM AO MENOS PARTE DO SEU PLEITO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO

Em consonância com o que preceitua o art. 46 da Lei 9.099/95 e por entender adequada a sentença aqui vergastada, mantenho-a por seus próprios fundamentos.

Assim e sem mais delongas,
nego provimento ao recurso
.

Custas pela parte recorrente. Condeno-a, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor do proveito econômico obtido.

Respeitosamente, é como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito